Tribunal: TCU
Processo: 008.676/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1444/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em promover o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 012.126/2019-5 , uma vez verificada a correlação direta e indissociável do fim a que se destinam, bem como a conveniência de sua tramitação conjunta. 1. Processo TC- Processo 008.676/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.